Tribunal: TJES
Processo: 5013060-20.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013060-20.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

APELADO: LUIZ BARBOSA LOUZADA e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PACIENTE E CLÍNICA FRANQUEADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por LUIZ BARBOSA LOUZADA em face da ora apelante e da clínica franqueada KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a rescisão contratual e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 25.757,56 e por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, por não manter relação contratual com o autor, bem como ausência de falha na prestação dos serviços que justifique sua responsabilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a franqueadora ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda fundada em falha na prestação de serviço odontológico por clínica franqueada; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a justificar a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois o recurso de apelação impugna de forma clara e específica os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010, III, do CPC, e ao princípio da dialeticidade.

A franqueadora possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, uma vez que integra a cadeia de fornecimento de serviços e autoriza o uso de sua marca por clínicas franqueadas, sendo corresponsável pelos vícios na prestação dos serviços odontológicos prestados sob sua insígnia.

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviços, embora objetiva (art. 14 do CDC), exige demonstração de nexo causal entre a conduta das rés e o dano alegado, o que não se verifica no caso, uma vez que os autos demonstram que grande parte do tratamento foi devidamente prestada e que o autor abandonou o procedimento antes da conclusão, inclusive manipulando a prótese de forma inadequada e sem supervisão técnica.

Inexistem registros de reclamações formais ou administrativas pelo autor junto à clínica, e os documentos acostados revelam comparecimento a diversas consultas e alteração voluntária do plano de tratamento, bem como ausência de resposta às tentativas de contato da clínica, o que reforça a ausência de nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade impõe-se quando o recurso impugna de forma clara os fundamentos da sentença.

A franqueadora que licencia o uso de sua marca em serviços de saúde responde solidariamente com a franqueada por vícios na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A responsabilidade civil objetiva exige demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Segunda Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausencia de dialeticidade para, no merito, CONHECER do recurso de apelacao e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o recorrido arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A
com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda bem como que a responsabilidade pelos supostos danos narrados na inicial não lhe podem ser imputados, tendo em vista que não ostenta vínculo contratual com o autor, o que se revela suficiente para o atendimento do princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 14099824), integrada pela decisão exarada no evento nº 14099830, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor e de
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA
por
LUIZ BARBOSA LOUZADA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes; condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 25.757,56 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir da citação.

Em suas razões apresentadas no evento nº 14099835, sustenta a apelante, em suma, que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda,
vez
que, na qualidade de franqueadora, não mantém relação direta com o consumidor e tampouco participou da prestação dos serviços odontológicos reclamados. Assevera, ainda, que a responsabilidade civil, nos moldes do CDC, não lhe alcança, pois inexiste vínculo jurídico contratual com o autor, tampouco comprovação de falha de sua parte. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade e sua condenação, ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

De início, não merece prosperar a tese de ilegitimidade sustentada pela recorrente, tendo em vista que, em se tratando de relação de consumo estabelecida entre o consumidor autor e a rede franqueada sob a marca
ODONTOCOMPANY
, na qual se insere a clínica
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA,
há plena incidência o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à
responsabilidade solidária
entre os fornecedores de serviços, nos moldes do art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.078/1990, que dispõe:

Art. 7º. Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, das normas regulamentares expedidas pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Havendo mais de um responsável pela ofensa ao direito do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Ademais, a franqueadora ora apelante autoriza, regulamenta e licencia o uso da marca ODONTOCOMPANY, viabilizando e incentivando a sua divulgação e expansão nacional, o que implica a sua corresponsabilidade pelos vícios e falhas oriundos da prestação dos serviços médicos-odontológicos prestados sob o manto da referida insígnia, por suas unidades franqueadas, o que reforça sua legitimidade para ser demandada em ações relativas aos serviços prestados pelas franqueadas. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NÃO CONCLUÍDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADORA E FRANQUEADA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de relação de consumo, a franqueadora responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço odontológico ofertado pela clínica franqueada, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 2. A utilização da marca nacionalmente conhecida foi fator determinante para a escolha da consumidora, o que caracteriza a figura da unidade aparente e afasta a alegação de ilegitimidade passiva. 3. A não conclusão do tratamento odontológico contratado, frustrando a expectativa legítima da consumidora, configura falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar pelos danos materiais. 4. O dano moral restou configurado pela frustração da finalidade do tratamento e pela ausência de acolhimento à consumidora, que, mesmo após insistentes tentativas de continuidade, permaneceu sem solução adequada. 5. Valor arbitrado para os danos morais (R$ 5.000,00) mantido, por se mostrar proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso. 6. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1013892-02.2022.8.26.0482; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2025; Data de Registro: 01/07/2025) (TJSP; AC 1013892-02.2022.8.26.0482; Presidente Prudente; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ademir Modesto de Souza; Julg. 01/07/2025)

Superado o ponto, verifica-se que sobre a má prestação de serviços odontológicos que ampara os pedidos iniciais, chama atenção, de início, o fato de que não há nos autos nenhum registro de reclamação formal ou administrativa formulada pelo autor junto à clínica ré durante ou após o curso do tratamento odontológico. O autor, em nenhum momento, dirigiu comunicação ou queixa nos canais formais disponibilizados para tal finalidade.

Outro ponto relevante é a afirmação do próprio autor no sentido de que, insatisfeito com a prótese recebida, utilizou-se de lixas e facas, por conta própria, para tentar ajustar o material à sua arcada dentária, mesmo sem qualquer capacitação técnica ou autorização médica para tanto. Tal comportamento, além de temerário, revela ato voluntário capaz de romper o nexo causal necessário à imputação de responsabilidade às demandadas.

Os documentos trazidos aos autos evidenciam que grande parte do tratamento contratado foi devidamente prestado pelas rés, encontrando-se o procedimento em fase de conclusão — faltando apenas a entrega da prótese protocolo inferior. A ficha clínica demonstra que o autor compareceu a diversas consultas (evento nº 14099322), alterou o escopo do tratamento pelo menos em uma oportunidade (evento nº 14099800), e, ao final, simplesmente abandonou o tratamento, pois não mais retornou à clínica, tampouco respondeu às tentativas de contato (evento nº 14099320).

Note-se que os orçamentos apresentados pelo próprio autor para o suposto tratamento reparatório junto a outro profissional não englobam as fases mais trabalhosas e invasivas do tratamento (evento nº (evento nº14099328), como extrações e instalação de implantes, o que confirma que as intervenções principais já haviam sido corretamente executadas pela clínica requerida.

Portanto, merece reforma a r. sentença de primeiro grau a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, por demonstrado que não houve falha na prestação do serviço e também que o autor concorreu decisivamente para o eventual insucesso da intervenção, ao abandoná-la e ao manipular a prótese por meios inapropriados.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência pátria, conforme aresto abaixo transcrito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por clínica odontológica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais, proposta por paciente insatisfeito com os resultados de tratamento. A sentença condenou a ré à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta ausência de culpa e nexo causal, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve falha na prestação dos serviços odontológicos que justifique a responsabilização civil da clínica apelante; (II) definir se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a condenação por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil das clínicas odontológicas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas exige a demonstração do nexo causal entre o dano alegado e a conduta do fornecedor. 4. A obrigação assumida pela clínica no presente caso é de meio, dada a natureza funcional do tratamento e não estética, afastando a presunção de responsabilidade pelo insucesso. 5. Os documentos constantes dos autos demonstram a efetiva prestação do serviço contratado, com realização de cirurgias e colocação de próteses, não havendo prova técnica de falha na execução dos procedimentos. 6. O relatório genérico de outra clínica odontológica apresentado pelo autor não é acompanhado de exames de imagem nem estabelece nexo causal com eventuais condutas inadequadas da clínica ré, apresentando-se como prova frágil e inconclusiva. 7. A ausência de perícia técnica compromete a comprovação do erro odontológico e a caracterização da falha na prestação do serviço, sendo ônus do autor apresentar indícios mínimos nesse sentido. 8. O termo de consentimento informado assinado pelo autor esclarece sobre os riscos do procedimento, incluindo a possibilidade de falha dos implantes, e os fatores que podem comprometer seu sucesso, como o consumo de álcool. 9. Diante da inexistência de prova robusta da falha técnica e do nexo causal, afasta-se a responsabilidade civil da clínica apelante. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil da clínica odontológica, ainda que objetiva, exige a demonstração do nexo causal entre conduta e dano alegado. 2. A ausência de prova técnica idônea inviabiliza a caracterização da falha na prestação do serviço e afasta o dever de indenizar. 3. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança das alegações. (TJMG; APCV 5001113-21.2024.8.13.0778; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 30/06/2025; DJEMG 02/07/2025)

Por conseguinte, reconhecida a ausência de nexo entre a conduta das requeridas e o sustentado insucesso do tratamento, devem ser afastadas as condenações impostas às demandadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Ato seguinte, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ressalvada a inexigibilidade da verba considerando que aquele litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (evento nº 14099789).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.